Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada da planilha atualizada em processo de execução é indispensável; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 321, do CPC, se o autor não cumprir a diligência de emenda à inicial, o juiz deve indeferir a petição inicial.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321 e art. 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895004, Des. Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024. TJDFT, Acórdão 1689079, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, j. 13/4/2023.